Tribunal: TJDFT
Processo: 0766879-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais face o atraso no voo, a ser corrigido monetariamente desde a data da decisão, acrescido de juros de mora a contar da citação. Em seu recurso, sustenta que o atraso no voo foi decorrente de manutenção não programada face a constatação de problemas técnicos na aeronave, de modo que configura caso fortuito ou força maior, o que afasta a sua responsabilidade. Ressalta que foi assegurada assistência material à parte autora, além de reacomodação adequada, de modo que ausente o dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação. Enfim, questiona o termo inicial dos juros de mora.
2. A parte autora relata nos autos que adquiriu passagem para o trecho Maceió/AL – Brasília/DF, com chegada prevista para 19h20min. Contudo, no aeroporto foi informada da existência de problemas técnicos na aeronave, de modo que realocada para outro voo que chegou em Brasília apenas às 02h55min do dia seguinte, ou seja, com 7h35min de atraso.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a existência de danos morais pelo atraso no voo e, subsidiariamente, a razoabilidade do valor da condenação.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
7. Não obstante a alegação de que o voo original foi cancelado por problemas técnicos na aeronave, pontue-se que o voo adquirido pela parte autora foi planejado e operado pela requerida que, portanto, assumiu o dever e o ônus de cumprir com os horários previamente estabelecidos, devendo precaver-se para que as adversidades inerentes à sua atividade não prejudiquem o consumidor. O cancelamento decorrente de problemas técnicos no avião caracteriza fortuito interno, ou seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas que relacionados ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea. Ocorre que o transportador aéreo deve prestar o serviço de forma adequada, eficiente e segura, de modo que deveria possuir alternativas para assegurar a segurança dos passageiros sem prejudicar o cumprimento do horário do vôo programado, o que ausente no caso concreto, de modo que responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços. Desse modo, tais falhas no serviço obrigam o fornecedor a indenizar o consumidor no que tange aos prejuízos delas decorrentes.
8. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
9. A parte autora somente conseguiu chegar ao destino final com mais de 7 horas de atraso, após ser surpreendida no aeroporto com o cancelamento do seu voo original. Assim, verifica-se que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, visto que acarreta significativa angústia e frustração, de modo que configurado o dano moral.
10. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Na hipótese, ponderando a situação vivenciada pela parte autora, é possível concluir pela razoabilidade do montante fixado na sentença.
11. Conforme entendimento do STJ, os juros moratórios no valor fixado a título de danos morais incidem desde a data da citação nas hipóteses de relação contratual, de modo que adequado o termo inicial fixado na sentença. Precedente: “5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação”. (STJ. AgInt no REsp n. 2.041.740/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI; STJ. AgInt no REsp n. 2.041.740/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023.